Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702913-87.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA DESPACHO Na r. sentença recorrida (ID 25527387), o d. magistrado de origem dispensou o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 4o, do CPC. No entanto, examinando os autos, não vislumbro a presença de nenhuma exceção ao reexame necessário. Retornem os autos à Secretaria da Turma para que realize a complementação da classe processual. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator